Tribunal: TJMT
Processo: 1000519-04.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000519-04.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Extorsão, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JO EUSTAQUIO DE SOUZA - CPF: 625.738.451-68 (ADVOGADO), EDMILSON EUSTAQUIO DE SOUSA - CPF: 021.308.651-43 (PACIENTE), KLEBER GIOVELLI - CPF: 971.823.621-04 (ADVOGADO), 2a VARA CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE, DOUTOR FABIO PETENGILL (IMPETRADO), JO EUSTAQUIO DE SOUZA - CPF: 625.738.451-68 (IMPETRANTE), KLEBER GIOVELLI - CPF: 971.823.621-04 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE (IMPETRADO), DELCIR ANTONIO DO NASCIMENTO - CPF: 001.577.501-16 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DIEGO VALDINE DA COSTA SILVA - CPF: 427.272.338-33 (TERCEIRO INTERESSADO), GILMAR MAGIOLO - CPF: 049.224.231-33 (TERCEIRO INTERESSADO), MAXCILAINE RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 054.479.401-09 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU PARCIALMENTE DO HABEAS CORPUS E, NA PARTE CONHECIDA, DENEGOU A ORDEM.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. EXTORSÃO MEDIANTE VIOLÊNCIA E AMEAÇA. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
MODUS OPERANDI
. ENVOLVIMENTO COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. NEGATIVA DE AUTORIA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE NA VIA ELEITA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA.
ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NA PARTE CONHECIDA, DENEGADA.

I. Caso em exame:

1.
Habeas Corpus
impetrado em favor de

Edmilson
Eustáquio de Sousa
,
apontando como autoridade coatora o Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde-MT, em razão da manutenção da prisão preventiva decretada pela prática, em tese, dos crimes previstos nos
arts
. 158, §1o, e 288, caput, do Código Penal.

II. Q
uestão em discussão:

2. As questões abordadas consistem em
:

(
I)

o paciente negou a autoria delitiva;

(
II)
ausência de fundamentação idônea para a manutenção da prisão preventiva;

(
III) ausência dos requisitos autorizadores da medida extrema;
(
IV)

possibilidade de aplicação de medidas cautelares alternativas;

(
V)
o paciente possui predicados pessoais favoráveis
.

III. R
azões de decidir:

3.
A negativa de autoria não pode ser
analisada
na via estreita do
Habeas Corpus
, uma vez que se exija exame aprofundado de provas, incompatível com a cognição sumária d
a ação constitucional.

4.
A prisão preventiva do paciente está devidamente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, especialmente na razão da gravidade concreta da conduta, do
modus operandi
do delito e do envolvimento com organização criminosa.

5.

O paciente integrante da associação criminosa,
vinculada ao Comando Vermelho, utilizou-se de violência e grave ameaça para obter vantagem ilícita
, o que demonstra a
sua
periculosidade
, justificando a necessidade da segregação cautelar.

6.
Medidas cautelares alternativas
previstas
no art. 319 do Código de Processo Penal mostram-se insuficientes diante do risco concreto de reiteração delitiva e da gravidade
da situação apurada
.

7.
A presença de predicados pessoais favoráveis, não impede a decretação da prisão preventiva, quando há elementos concretos que demonstrem o
periculum
libertatis
e a necessidade da medida cautelar extrema.

IV.
Dispositivo e tese:

Ordem parcialmente conhecida e, na parte conhecida,
de
negada.

Tese de julgamento
:

“
A negativa de autoria não pode ser
analisada
na via estreita do Habeas Corpus, pois exige exame aprofundado de provas, incompatível com a cognição sumária
do remédio constitucional.”

“
A prisão preventiva
mostra-se necessária para
garantir a ordem pública, especialmente face à gravidade concreta do delito, ao modus operandi e ao envolvimento do agente com organização criminosa.
”

“
A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão é inviável quando
há gravidade nos delitos perpetrados
e a periculosidade do agente demonstram que sua soltura comprometeria a ordem pública.
”

“c
ondições pessoais
favoráveis
não impedem a decretação da prisão preventiva quando apresentados os requisitos do art. 312 do C
ódigo de Processo Penal.”

Dispositivos relevantes citados
:

arts
. 312, 313 e 319
Código de Processo Penal.

Jurisprudência
s
relevante
s citadas
:

(STJ,
AgRg
no RHC n. 181.801/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 28/8/2023,
DJe
de 30/8/2023)
;
(STJ,
AgRg
no HC n. 831.444/MG, relator Ministro Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 28/8/2023,
DJe
de 30/8/2023)
;
(
AgRg
no HC n. 913.699/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/6/2024,
DJe
de 3/7/2024.)
;

(
AgRg
no RHC n. 197.315/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/6/2024,
DJe
de 3/7/2024.)
;

(
AgRg
no HC n. 913.699/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/6/2024,
DJe
de 3/7/2024.)
;

(N.U 1019039-46.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 03/09/2024,
Publicado
no DJE 06/09/2024)
;

(N.U 1023583-48.2022.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 13/12/2022,
Publicado
no DJE 23/01/2023)
;

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata
-se
de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar
,
impetrado em favor do paciente

EDMILSON EUSTAQUIO DE SOUSA,
em que se aponta como autoridade coatora o Juízo da
2a Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde-MT.

Extrai-se da impetração que o paciente se encontra preso preventivamente, desde 26/11/2024, pela prática, em tese, dos crimes tipificados nos art. 158, §1o e art. 288,
caput
, ambos do Código Penal.

Em síntese, os impetrantes sustentaram os seguintes fundamentos: I) ausência de fundamentação idônea para a manutenção da prisão preventiva; II) o paciente possui predicados pessoais favoráveis; III) ausência dos requisitos autorizadores da medida extrema; IV) o paciente negou a autoria delitiva; V) possibilidade de aplicação de medidas cautelares alternativas;

Por fim, requereram a concessão da liminar, com a finalidade de conceder a liberdade provisória ao paciente.

No mérito, pugnaram pela concessão da ordem em definitivo, ratificando a liminar concedida.

O
Habeas Corpus
veio instruído com os documentos eletrônicos anexados (ID n.
262521
293 ao ID n. 2625
23750).

O pedido de liminar foi indeferido (ID n. 2627
68753).

O Juízo singular prestou as informações (ID n.
2639
09295).

A Procuradoria-Geral de Justiça

manifestou pela
denegação da ordem (ID n. 264714269).

É o relatório.

VOTO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para a sua constituição válida e regular, o presente
Habeas Corpus
, há de ser submetido a julgamento.

De proêmio,
no que tange
a alegação dos impetrantes que o paciente negou a autoria delitiva,
anoto, de plano, que, na via eleita, descabe analisar a tese de negativa de autoria, pois se mostra inviável o exame aprofundado de fatos e provas na via estreita do
Habeas Corpus
, especialmente quando, em princípio e em tese, estão presentes nos autos, provas de materialidade e indícios de autoria, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
in
verbis
:

“(...) O habeas corpus não é o meio adequado para a análise de tese de negativa de autoria ou participação por exigir, necessariamente, uma avaliação do conteúdo fático-probatório, procedimento incompatível com a via estreita do writ, ação constitucional de rito célere e de cognição sumária" (HC 310.922/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22/9/2015,
DJe
30/9/2015; RHC 56.440/MS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 21/5/2015,
DJe
17/6/2015). (...).”
(STJ,
AgRg
no RHC n. 181.801/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 28/8/2023,
DJe
de 30/8/2023).

“(...) Em razão da exigência de revolvimento do conteúdo fático-probatório, a estreita via do habeas corpus, bem como do recurso ordinário em habeas corpus, não é adequada para a análise das teses de negativa de autoria e da existência de prova robusta da materialidade delitiva." (
AgRg
no HC n. 797.677/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 5/6/2023,
DJe
de 9/6/2023.). (...)”
(STJ,
AgRg
no HC n. 831.444/MG, relator Ministro Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 28/8/2023,
DJe
de 30/8/2023).

No mesmo sentido, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso pacificou entendimento, materializado no Enunciado Orientativo da Turma de Câmaras Criminais Reunidas n. 42
“Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”
.

Portanto, nesta parte,
não conheço
da presente ação constitucional e, em consequência,
julgo extinto,
sem resolução do mérito.

De outro
norte
, exsurge
do
Auto de Pr
isão em Flagrante no 1016291-18.2024.8.11.0040,
que a
Juíza do Plantão da Comarca de Sorriso
-MT,
Dra. Paula
Saide
Biagi
Messen
Mussi Casagrande
, converteu a prisão em flagrante em preventiva
, sob o fundamento de garantia da ordem pública.

A propósito, vejam-se trechos do
decisum
que decretou a medida extrema ao paciente
:

“
Cumpre, agora, analisar as hipóteses previstas no art. 310, II e III do CPP. Dispõem os artigos 312 e 313 do mesmo diploma que:

(...)

Deflui-se dos dispositivos legais acima que a prisão preventiva está subordinada a determinados requisitos legais, quais sejam

“fumus boni iuris”

- representado pela prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria; e

“periculum in mora”

– representado pelas hipóteses a seguir: a) garantia da ordem pública, b) conveniência da instrução criminal, c) garantia da aplicação da lei penal ou d) garantia da ordem econômica, acrescido das hipóteses previstas no art. 313 do CPP.

Destarte, no caso em tela, a despeito das razões invocadas pela Defesa, a presença dos requisitos legais acima mencionados é inequívoca, sendo certo que nenhuma das medidas cautelares diversas da prisão são suficientes para arrostar a imposição da prisão preventiva, ao passo que os elementos constantes dos autos são suficientes para fundamentar a segregação cautelar do agente.

Quanto ao primeiro requisito, urge ressaltar que dos autos extrai-se haver prova de materialidade delitiva, conforme auto de apreensão – id. 176584829, comprovantes de transferências de valores realizadas pela suposta vítima em favor dos conduzidos (id. 176584834 - Pág. 11 e
ss
) e indícios suficientes de autoria, conforme se infere do auto de prisão em flagrante (id. 176584824), além dos depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão dos indiciados (id. 176584830) e do próprio depoimento do custodiado DELCIR (id. 176584834).

No mesmo sentido, é a conclusão quanto ao

“periculum in mora
”, que, neste caso, é representado pela necessidade de resguardar a ordem pública.

"Por garantia da ordem pública, é a prisão feita para evitar a prática de novos crimes..."
(
STJ
HC
11.971/
SP
DJ

12.06.2000
Rel.
Min. Fernando Gonçalves).

Logo, em que pese a primariedade dos conduzidos, o fato de possuírem endereço fixo e atividade lícita, não há óbice à conversão da prisão em
flagrante em preventiva, seja pela gravidade da conduta, seja pela notícia da reiteração da prática de crimes patrimoniais (id. 176584826 - Pág. 7).

Sobre a possibilidade a decretação da prisão preventiva como forma de garantir a ordem pública, o STJ já decidiu da seguinte forma:

(...)

Outrossim, convém registrar que a pena do delito imputado aos flagrados é superior a 04 (quatro) anos de reclusão, restando, preenchida a hipótese prevista no art. 313, I do CPP.

Nesta medida, pelas razões acima invocadas, ao menos por ora, é imperativa a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva como forma de garantir a ordem pública, já que medidas diversas da prisão não se mostram suficientes neste momento.

Pelo exposto, com fulcro no art. 310, II
c.c
.
arts
. 312 e 313 e ainda 324, IV, todos do CPP,
CONVERTO
a prisão em flagrante de
EDMILSON EUSTAQUIO DE SOUSA
e
GILMAR MAGIOLO
em prisão preventiva, devendo permanecerem custodiados até ulterior decisão em contrário.
”

Ulteriormente, nos autos da Ação Penal no
1010232-96.2024.8.11.0045,
o Juiz
da
2a Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde-MT,
Dr. Fabio
Petengill
,
ao receber a denúncia em desfavor do pac
iente, decidiu pela manutenção da prisão preventiva, fundamentando sua decisão na necessidade da custódia cautelar, em razão da inexistência de alteração fático-jurídica que justificasse sua revogação.

Constata-se, das aludidas decisões que, estão presentes os requisitos para a manutenção da prisão preventiva do paciente, tendo em vista que se encontra embasada em elementos concretos que demonstram a necessidade de garantir a ordem
pública
.

No caso em apreço, conforme os elementos constantes
na Ação Penal
, verifica-se que a necessidade de garantia da ordem pública está fundamentada na gravidade do delito imputado, bem como,
no
modus operandi
empregado pelo paciente. De acordo com os autos, o paciente, em coautoria
com outros denunciados
,

mediante
violência e grave ameaça,
obtiveram vantagem econômica
consistente em
R$ 5.400,00 (cinco

mil e quatrocentos reais) em transferências bancárias, 1 (uma) scooter avaliada em R$ 14.360,00

(catorze mil
trezentos e sessenta reais), 1 (uma) cama, 1 (uma) cabeceira e 1 (um) guarda-roupas,

avaliados em R$ 5.096,00 (cinco mil e noventa e seis reais)
.

Desta forma, o
modus operandi
empregado pelo paciente, caracterizado pelo
emprego de
violência e grave ameaça,
com indicações de envolvimento com a organização criminosa Comando Vermelho, evidencia a periculosidade concreta da conduta e reforça a necessidade da custódia cautelar
para a garantir a ordem pública.

A utilização da estrutura de uma facção criminosa para intimidar a vítima e obter vantagem ilícita não apenas amplia a gravidade do delito, como também revela a audácia e a
organização dos agentes na execução da infração penal, demonstrando real risco de reiteração e comprometimento da paz social.

Nesse contexto
, o fato
de o
paciente estar
integrando organização criminosa, constitui fundamento idôneo e suficiente para decretar a medida extrema, tendo em vista a necessidade de
se interromper, ou ao menos, diminuir a atuação criminosa por parte da ORCRIM da qual faz parte.

Em casos tais, eis o entendimento jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça,
in
verbis
:

03. O fato de o paciente ser, em tese, integrante da organização criminosa “Comando Vermelho”, constitui fundamento idôneo a sobrelevar a sua periculosidade social e, por conseguinte, justificar a imprescindibilidade da medida segregatícia para tutelar a ordem pública (Precedentes do Superior Tribunal de Justiça).

(N.U 1019039-46.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 03/09/2024,
Publicado
no DJE 06/09/2024)

Assim, não há que se falar em ausência de pressupostos
para a decretação da prisão preventiva, quando evidenciado na decisão proferida o
fumus
comissi
delicti
, através dos indícios de autoria e materialidade, bem como, o
periculum
libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para garantia da ordem pública,
em face d
o
modus operandi
empregado.

Ness
a conjuntura, aplicável a jurisprudência desta colenda Segunda Câmara Criminal:

HABEAS CORPUS – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, RECEPTAÇÃO QUALIFICADA E LAVAGEM DE CAPITAIS – PRISÃO PREVENTIVA – 1. AVENTADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES À PROLAÇÃO DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE – INCONSISTÊNCIA DAS TESES – ELEMENTOS DE CONVICÇÃO SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL – PRISÃO INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – DEMOSNTRADA A NECESSIDADE DE INTERROMPER/CESSAR A ATUAÇÃO DO GRUPO CRIMINOSO – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – 2. PRETENDIDA APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – DEMONSTRADA A NECESSIDADE DA MEDIDA MAIS GRAVOSA – 3. PREDICADOS PESSOAIS DO PACIENTE – IRRELEVÂNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – 4. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA.

1. Tem-se por fundamentada a decretação da prisão preventiva do paciente, a bem da ordem pública, diante dos indicativos de seu envolvimento em suposta organização criminosa voltada para a prática de adulteração e falsificação de defensivos agrícolas, roubo e furto de cargas de soja, extorsão, sonegação fiscal e lavagem de dinheiro, circunstâncias, essas, suficientes para revelar a presença dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal. Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a necessidade de se interromper a atuação de integrantes de organização criminosa constitui fundamento idôneo e suficiente para a prisão preventiva, enquadrando-se no conceito de garantia da ordem pública.

2. É insuficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319, do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias dos delitos, em tese, praticados pelo paciente revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria suficiente para a garantia da ordem pública.

3. Os predicados pessoais do paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do seu decreto preventivo, eis que presente um dos requisitos autorizadores da custódia cautelar: garantia da ordem pública.

4. Pedidos julgados improcedentes. Ordem de habeas corpus denegada.

(N.U 1023583-48.2022.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 13/12/2022,
Publicado
no DJE 23/01/2023)

Frise-se que constatada a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública, não há que se falar no emprego de medida diversa da prisão. Aliás, esse é o entendimento já sedimentado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) 7. Ademais, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas.
(
AgRg
no HC n. 913.699/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/6/2024,
DJe
de 3/7/2024.)

“(...) 7. Tem-se por inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do agente indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura.
(
AgRg
no RHC n. 197.315/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/6/2024,
DJe
de 3/7/2024.)

Outrossim, embora
os
impetrante
s
sustente
m
que o paciente possui predicados pessoais favoráveis, tenho que a tese não merece prosperar, tendo em vista que este Tribunal de Justiça já consolidou entendimento, conforme exposto no Enunciado Criminal 43 que:
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco, impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o ‘periculum
libertatis
’”
.

No mesmo sentido, veja-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
in
verbis
:

“(...) 6. Eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva.”
(
AgRg
no HC n. 913.699/SP, relator
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/6/2024,
DJe
de 3/7/2024.).

Ante o exposto, em
parcial
consonância com o parecer da Proc
uradoria-Geral de Justiça,
CONHEÇO PARCIALMENTE

do
Habeas Corpus
e, na parte conhecida,
DENEGO
a ordem impetrada em favor de
EDMILSON EUSTAQUIO DE SOUSA.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2025